Tribunal: STF
Processo: ARE 1552255
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu: 



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DO AUTOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO OU RECEBIMENTO COMO AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO RETIDO. ANÁLISE CONJUNTA COM A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO E PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DEMANDA PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PERMUTA. CESSÃO DE CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS EM TROCA DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE TRÊS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO PELAS CESSIONÁRIAS DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR A PROPRIEDADE DOS BENS. INADIMPLEMENTO DO CEDENTE, QUE PRETENDEU A EXTINÇÃO DO AJUSTE OU REDUÇÃO PROPORCIONAL DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM FUNÇÃO DO VALOR RECEBIDO NA JUSTIÇA TRABALHISTA. NÃO CABIMENTO. RECONVENÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPADO CEDENTE. RESPONSABILIDADE PELA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE PELA BOA OU MÁ-LIQUIDAÇÃO. DISTINÇÃO. NÃO DEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. MÁ-FÉ DAS RÉS. NÃO VERIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CALCULA DA COM BASE NO VALOR DE MERCADO ATUAL DOS IMÓVEIS. LUCROS CESSANTES. PRIVAÇÃO DAS RÉS DOS FRUTOS CIVIS DOS BENS. INDENIZAÇÃO PELO VALOR DOS ALUGUERES. APELAÇÃO DAS RÉS. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS ÓNUS SUCUMBENCIAIS DA DEMANDA PRINCIPAL. CONDENAÇÃO DO CEDENTE NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO FEITO RECONVENCIONAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIO SEM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA NA DEMANDA PRINCIPAL. CABIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DOAUTOR. APELO DAS RÉS PROVIDO.



    1. Se o autor/reconvinte, dentro do prazo de dez dias da publicação, peticionou postulando a reconsideração da decisão que indeferiu pedido de abertura de fase para especificação de provas ou, sucessivamente, o recebimento de seu pedido comoa gravo retido, afigura-se possível, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, o conhecimento dessa petição como agravo retido, se postulada a sua apreciação nas razões da apelação, tal como se deu na espécie. 



    2. Confundem-se o objeto do Agravo Retido e da preliminar de cerceamento de defesa, vício não ocorrido no caso, porquanto cabe ao julgador, verificando a suficiência do acervo probatório para a formação do seu convencimento, determinar o julgamento antecipado da lide, por ser o destinatário das provas. 



    3. A discussão acerca do real valor a que tem direito o autor no precatório requisitório 025/97, extraído do processo trabalhista n. 054/90, não constitui querela determinante para a verificação do direito das apeladas ao recebimento do valor cedido, vez que a permuta entre os créditos cedidos pelo autor e os imóveis por este recebidos, transferidos pelas rés, se fez na consideração de objetos certos e determinados, sendo cedido e transferido pelo autor às rés o valor específico de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), por cuja existência se responsabilizou o autor, nos termos da Cláusula Sexta do Instrumento de Permuta.



    4. A questão da responsabilidade do cedente pela boa ou má liquidação do crédito, a que alude a Cláusula Sexta do Instrumento de Promessa de Permuta, diz respeito à solvência ou não do devedor (cedido), no caso, a União, tendo vinculação com a classificação da cessão em pro soluto, em que o cedente responde apenas pela existência do crédito, e pro solvendo, quando há responsabilidade do cedente não apenas pela existência, mas também pela solvência do devedor, situação objeto da norma contida no art. 296 do Código Civil. 



    5. Na espécie, temos uma cessão convencional, a título oneroso, feita em caráter pro soluto, isto é, com responsabilização do cedente apenas pela existência do crédito, não por sua boa ou má liquidação, isto é, não pela solvência do devedor, nos termos da Cláusula Sexta do Instrumento de Permuta, o que está alinhado com o disposto no art. 295 do Código Civil, primeira parte.



    6.Ocorre que o objeto da contenda é a cessão de parcela de créditos precatoriais expedidos em desfavor da União, que já efetuou o pagamento, ao autor/cedente, do valor determinado pela Justiça Trabalhista, no montante de mais de 44 milhões de reais (fls. 467 e 468), valor que já seria suficiente para aquitação do crédito cedido às rés, sem embargo da persistência ou não de discussão, naquela Justiça Especializada, acerca da existência de crédito remanescente, não se podendo falar, portanto, em insolvência do devedor quanto ao pagamento do crédito cedido. 



    7. Deve ser sopesado, também, que, nos termos do Parágrafo Único da Cláusula Quinta do Instrumento de Promessa de Permuta firmado entre as partes, já antes referido, está autorizada, a contrario sensu, a revogação ou retratação da permuta em caso de não deferimento da habilitação do crédito cedido, o que acabou se verificando nos autos do processo trabalhista, ademais de ter o autor/cedente se comprometido a prestar ‘toda assistência e assinando (sic) todos e quaisquer papéis e documentos para a efetivação da cessão ora feita’, conforme ficou registrado no Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Precatório Requisitório. 



    8. A anotar-se, ainda, que o fato de outros cessionários terem aceitado ‘a redução proporcional’ dos créditos cedidos não constitui circunstância que se pode impor às rés, que optaram por caminho diverso e cuja pretensão, como temos visto, não está apartada das estipulações negociais firmadas com o autor, ao revés, encontra amparo em cláusula contratual expressa, na lei e no entendimento doutrinário acerca da matéria aqui tratada.



    9. Quanto à questão de se tratar ou não de contrato com prestação diferida, o autor faz confusão entre a prestação objeto da permuta - a cessão de crédito feita às rés - com aobrigação imposta ao devedor/União em decorrência da cessão feita, ou seja, o pagamento do crédito cedido. A prestação contratual efetivamente assumida pelo autor no instrumento de permuta, consistente na cessão dos créditos precatoriais às rés, não pode ser tida como prestação de execução diferida no tempo, já que a promessa de permuta foi implementada para imediato cumprimento do objeto, realizando-se logo em seguida tanto a cessão dos créditos como a transferência de titularidade dos imóveis. De qualquer sorte, ainda que se cuidasse de prestação diferida, a incidência do art. 478 pressupõe a configuração de outras situações que não se mostram presentes, tais a excessiva onerosidade e o acontecimento extraordinário e imprevisível.



    10. O julgado invocado pelo apelante com base no qual sustenta a ocorrência de violação à coisa julgada apenas reconheceu não ser possível a execução da cessão de crédito em face do autor, tendo registrado, todavia, que ‘(...) o crédito cedido, eventualmente não pago, deve ser cobrado diretamente junto à União ou, se o caso, promovida ação de conhecimento para fins de responsabilizar o cedente por seu pagamento, revelando-se, portanto, descabida a imediata execução do contrato’. Portanto, a reconvenção ajuizada pelas rés e o seu acolhimento para o fim de ‘responsabilizar o cedente’ em nada conflita com a decisão proferida no julgamento do Agravo de Instrumento precitado, não havendo que se falar em violação à coisa julgada.



    11. Ao menos com base nas causas de pedir que o autor sustentou na inicial e neste apelo, atreladas à teoria da imprevisão e à onerosidade excessiva, bem como amparadas em alegada má-fé das rés quanto ao valor atribuído aos imóveis objeto da permuta, não poderia prosperar a pretensão de desconstituição dos negócios jurídicos firmados entre os contendores, porquanto inexistentes os vícios que o autor apontara como presentes nessas avenças que buscou desconstituir (pedido constante apenas na inicial), da mesma forma que não há fundamentos jurídicos para readequar o valor do crédito cedido (pedido deste apelo), por força de redução do valor dos honorários a que teria direito o autor nos autos do processo trabalhista.



    12. No que concerne ao amparo da pretensão reconvencional, podem essas razões alhures consignadas ser sintetizadas para aduzir que houve inadimplemento contratual do autor, a justificar o pedido de rescisão deduzido pelas rés, haja vista aassunção da responsabilidade pela existência do crédito pelo autor/cedente, condição própria das cessões a título oneroso, e, a despeito de se tratar de cessão pro solvendo, isto é, sem responsabilidade pela solvência do devedor, fato é que, no caso, o devedor/cedido/União efetivamente pagou valor suficiente à quitação do crédito objeto da cessão, o qual foi inteiramente embolsado pelo cedente, que nada repassou às rés/cessionárias, ademais de ter sido indeferida a habilitação do crédito cedido nos autos do processo trabalhista, circunstância que, no dizer do Instrumento de Promessa de Permuta cuja rescisão se busca, também autoriza a revogação da avença.



    13. Obviamente, com a rescisão as partes devem retornar ao status quo ante, condição que se opera, por óbvio, em relação às duas partes contratantes, não podendo haver somente a insubsistência das escrituras públicas de cessão dos créditos precatoriais sem que se desfaçam os efeitos (inter partes) das escrituras públicas de transferência da titularidade dos imóveis que foram permutados pelos créditos.



    14. Na espécie, tendo em vista que os imóveis já não se encontram mais no domínio do autor, porquanto repassados a terceiros de boa -fé, a restauração do estado anterior à avença, quanto às rés, somente é possível com a indenização correspondente ao valor dos imóveis, na esteira do que previsto no art. 475 do Código Civil, considerado o valor de mercado atual dos imóveis, com supedâneo no parágrafo único do art. 884 do Código Civil.



    15. Com relação ao lucros cessantes e na esteira do que preconizado no art. 402 do Código Civil, deve ser sopesado que durante todo o período em que se mantinha em vigor o contrato e ainda existia esperança das rés de receberem os valores cedidos, ficaram estas privadas de obterem as vantagens econômicas que os imóveis transferidos ao autor poderiam lhes proporcionar, sendo evidente e claramente razoável que se considere como extração de frutos civis dos bens em questão a quantia que perceberiam as rés em função da locação desses imóveis.



    16. Tratando-se a reconvenção de demanda autônoma ou independente em relação à originária, é igualmente autônoma a sucumbência e a fixação dos ônus respectivos, devendo o requerente ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios também na demanda principal, com arbitramento daquela verba honorária consoante o disposto no art. 20, § 4º, do CPC/1973, ou seja, fixação por apreciação equitativa do julgador, pois não houve condenação (pedidos iniciais julgados improcedentes), decorrendo disso que ao recurso das requeridas merece provimento.



    17. Apelo do autor/reconvindo não provido. Apelo das rés/reconvintes provido” (fls. 1-6, e-doc. 32). 



    Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos “tão-somente para corrigir o erro material na ementa quanto à apuração dos lucros cessantes, que deve ser realizada em liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, CPC/2015 e, como consequência, deve ser alterado também o quanto disposto no item 17 da ementa para fazer constar o provimento parcial do apelo do autor/reconvindo. De ofício, também se corrige expressão utilizada equivocadamente, para que, onde se lê ‘pro solvendo’, leia-se ‘pro soluto’ (fI. 45 do corpo do acórdão e item 12 da ementa respectiva)” (fl. 4, e-doc. 40).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (fl. 8, e-doc. 59).



    4. O agravante alega “cuida(r) a hipótese, portanto, de ‘Ação de Contratual’ proposta pelo agravante contra as agravadas, buscando ‘[...] declarar rescindidas as cessões de crédito e resolvida obrigacional entre as partes, restituindo-as ao status quo ante ou, sucessivamente, a redução da ‘[...] prestação da Autora de forma proporcional e equitativa, evitando-se a onerosidade excessiva’” (fl. 9, e-doc. 66).



    Sustenta que, “para afastar a alegação de ofensa à coisa julgada (CF, art. 5°, XXXVI), o v. aresto recorrido sustentou expressamente que ‘o que tivemos foi a manifestação desta Corte em sede de Agravo de Instrumento originado a partir do processo de Execução de Título Extrajudicial promovido pelas rés em face do autor. O referido recurso atacou a decisão do juízo da 14ª Vara Cível de Brasília, que rejeitara aquela execução, por entender que o título apresentado (a cessão de crédito) não apontava o autor como devedor’ (fl. 1937)” (fl. 15, e-doc. 66). 



    Afirma ser “impossível sustentar que o v. acordão recorrido não tenha enfrentado e solucionado a questão à luz do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, dispositivo constitucional cuja violação está posta no recurso extraordinário. Não há que se falar, portanto, na falta de prequestionamento e na aplicação da Súmula n. 282 desse egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 15, e-doc. 66).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “a decisão a ser proferida neste processo interessa a toda sociedade brasileira, transcendendo os limites subjetivos desta causa. A prevalecer o entendimento do v. aresto, estar-se-ia a permitir uma insustentável situação de insegurança jurídica, ao autorizar o egrégio Tribunal a quo desconsiderar, a seu bel prazer, a coisa julgada (CF, art. 5°, XXXVI)” e que “a discussão trazida neste recurso representa matéria de relevantíssima importância jurídica, restam preenchidos os requisitos do § 1° do art. 1.035 do Código de Processo Civil” (fls. 3-4, e-doc. 50). É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).



    6. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (ARE n. 693.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    7. Ademais, quanto à pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, é de se anotar que este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora